Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO À “PARIDADE” E À “INTEGRALIDADE” NÃO RELACIONADO NOS ITENS DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a reforma da sentença para que seja acolhido item do pedido que não constou na petição inicial, tendo havido apenas a menção, desprovida da devida justificativa jurídica, na causa de pedir.
2. O princípio da congruência, ou da adstrição, impõe a observância de limitação objetiva na cognição do pedido, não podendo a sentença extrapolar sua dimensão ou seu conteúdo. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda o proferimento de ato jurisdicional de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa daquela dimensionada no pedido. 2.1. A pretensão à "integralidade" e à "paridade" consubstancia, em tese, distinto capítulo da sentença, tema que não decorre necessariamente do acolhimento da aposentadoria especial do servidor. 3.1. Assim, deve haver, além da devida fundamentação da pretensão na causa de pedir próxima, o respectivo destaque dos pedidos imediato e mediato, não bastanto, para a deliberação da matéria na sentença, a mera menção da possibilidade de reconhecimento dessa pretensão na causa de pedir.
3. Recurso conhecido e desprovido.